Tribunal: TJMT
Processo: 0032767-34.2013.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0032767-34.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contribuições Previdenciárias]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO BENEDITO MAYER - CPF: 078.448.241-15 (EMBARGADO), ISRAEL ANIBAL SILVA - CPF: 378.243.091-34 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0022-79 (EMBARGANTE), CAIXA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZONIA - CNPJ: 04.789.749/0001-10 (EMBARGANTE), RODOLFO MEIRA ROESSING - CPF: 745.324.802-72 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0022-79 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DO APELO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
– INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material.

O prequestionamento da matéria para futuros recursos junto aos Tribunais Superiores só é admissível em sede de Embargos de Declaração, quando se há constatação clara de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC na decisão atacada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de embargos de declaração aviado por
Caixa de Previdência Complementar do Banco da Amazônia
,

em face do acórdão extraído do julgamento do agravo interno, que à unanimidade, negou provimento ao recurso da embargante para o fim de manter a decisão recorrida.

A embargante aponta existência de vício de contradição no acórdão embargado, tendo em vista que a ofensa ao princípio da dialeticidade induziria à incompetência absoluta da justiça comum.

Pede seja acolhido os embargos para sanar a contradição e, ainda, para fins de prequestionamento.

Ausente contrarrazões, consoante noticia a certidão Id 57117956.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A embargante sustenta que o acórdão proferido por esta Câmara, quando do julgamento do agravo interno, está eivado de contradição, uma vez que a ofensa ao princípio da dialeticidade induziria à incompetência absoluta da justiça comum.

Da análise do acórdão objurgado, entendo que razão não lhe assiste, haja vista que todos os pontos controversos do recurso foram devidamente analisados
.

Denota-se que tal alegação é muito mais fruto do inconformismo da embargante pelo fato de o acórdão recorrido não ter acolhido o entendimento segundo o ângulo jurídico que mais lhe atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio do recurso.

Assim sendo, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil.

No caso, restou consignado no acórdão, no que tange à ofensa ao princípio da dialeticidade, que:

“(...)

extrai-se dos autos que a agravante interpôs recurso de apelação cível em face de sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança, onde o magistrado a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando-a à restituição dos valores indevidamente descontados dos proventos mensais do autor no período de fevereiro de 2008 a janeiro de 2012.

Ocorre, todavia, que o agravante interpôs o recurso de apelação alhures mencionado como se tratasse o feito de matéria sobre isenção de contribuição, arguindo que não há falar em direito adquirido a regime jurídico previdenciário, de modo que não possui o autor qualquer direito à isenção de contribuição, eis que este benefício era previsto em Estatuto de 1969, revogado desde 1974.

(...) analisando as razões do apelo, fica nítido que o agravante deixou de contrapor e rebater a motivação da sentença, razão pela qual não restou atendido o pressuposto legal previsto no art. 1.010, inc. II, do CPC, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, diante da ausência de impugnação específica.

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o recurso de apelação não pode se divorciar da fundamentação constante da sentença, vejamos: (...)”
(
sic
Id 54206997)

Ademais, sustenta a embargante que o reconhecimento da ofensa ao princípio da dialeticidade induziria à incompetência da justiça comum.

Entretanto, em momento algum a questão sobre a incompetência da justiça comum fora objeto de recurso de agravo interno (Id 47951472) e, ainda, dos embargos de declaração aviados em face da decisão monocrática de não conhecimento do recurso de apelação (Id 41767452).

Portanto, há uma evidente inovação recursal, o que não é possível nessa via.

Aliás, nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. TESES NÃO SUSCITADAS NA INICIAL DO RECURSO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BANCO CREDOR TITULAR DA POSIÇÃO DE PROPRIETÁRIO FIDUCIÁRIO NÃO SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BEM EM GARANTIA ESSENCIAL À ATIVIDADE PRODUTIVA DA EMPRESA RECUPERANDA. PERMANÊNCIA NA POSSE DURANTE O PRAZO DE CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 49, § 3°, ART. 6°, § 4°, E ART. 61 DA LEI N° 11.101/05. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. “O credor titular da posição de proprietário fiduciário ou detentor de reserva de domínio de bens móveis ou imóveis não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial (Lei 11.101/2005, art. 49, § 3o), ressalvados os casos em que os bens gravados por garantia de alienação fiduciária cumprem função essencial à atividade produtiva da sociedade recuperanda. ” (AgInt no AgInt no AgInt no CC 149.561/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/08/2018, DJe 24/08/2018)

2. A luz do art. 61 da Lei 11.101/2005 o magistrado pode determinar a impossibilidade de retirada dos bens tidos por essenciais à atividade da empresa recuperanda, pelo período de 2 (dois) anos, mormente porque destinam-se ao cumprimento do plano de recuperação judicial.

3.
Constitui inovação recursal, a tentativa da parte em discutir, em sede de embargos de declaração, matérias pela mesma não arguidas no recurso que originou o acórdão embargado.

4. “a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas.”

(EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

5. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

6. Quando os Embargos de Declaração são protelatórios, aplica-se a multa a que se refere o art. 1.026, §2o, do CPC.”
(N.U 1011689-17.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 03/09/2019, Publicado no DJE 06/09/2019)

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado apreciou todas as questões atinentes à hipótese dos autos, não padecendo, pois, de qualquer vício.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. São incabíveis os Embargos de Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no acórdão objurgado. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório. Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015.”

(N.U 0010419-38.2019.8.11.0000, ED 10419/2019, DESA.NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.”
(N.U 1011869-33.2018.8.11.0000, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019)

Ademais, é certo que mesmo para o fim pretendido (fins de prequestionamento), existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porque, para formar a convicção, o entendimento do relator encontra-se fundado de forma suficiente à respectiva solução do caso ora
sub examine
.

Ante o exposto,
rejeito
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020